Tribunal: TJDFT
Processo: 0003395-26.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003395-26.2017.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: LINEAR - SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. PROVA. RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO. CONFIRMAÇÃO TESTEMUNHAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Proferida decisão saneadora determinando a emenda à petição inicial, a despeito de a contestação já ter sido apresentada, e não tendo ré arguido a nulidade por falta do seu consentimento quanto ao aditamento por ocasião da segunda contestação, a questão tornou-se preclusa (art. 278, do CPC). Ademais, a determinação de emenda visou a possibilitar a sua defesa e adveio das alegações dela própria quanto às impropriedades da inicial, tendo as partes prosseguido no feito sem outras objeções, sendo inevitável a conclusão pela preclusão. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 2. Estando provada a prestação dos serviços por meio de instrumento contratual, aditivo e depoimento compromissado do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra e medições do seu andamento, integrante dos quadros de pessoal da contratante, resta devidamente comprovado o fato constitutivo do direito. Assim, não havendo comprovação da extinção da obrigação pelo pagamento ou qualquer outra causa, impõe-se o acolhimento do pedido de cobrança. 3. Eventual tolerância quanto ao atraso no pagamento não induz à conclusão de não existirem outros serviços em aberto, mormente se o próprio engenheiro responsável admite a existência de pendências financeiras à época do seu desligamento e os documentos dos autos somente comprovam o pagamento por serviços prestados em data anterior ao aditamento. 4. Se houve rejeição de pedidos que representam cerca de dez por cento do total pretendido pela parte autora, não se pode dizer que tenha havido sucumbência mínima de sua parte, daí porque as verbas sucumbenciais devem ser redimensionadas, cabendo a ambas as partes arcar, proporcionalmente, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 249, 250, 278 e se parágrafo único, 281, 282, 283, 321, 329, inciso II, 330, inciso I, 373, inciso I, 434, 435, 436, 437, 485, inciso I, 486, §2o, 1009, §1o, 1015 e seus incisos, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do processo e da decisão que determinou a descabida emenda à inicial, após o feito ter sido instruído e saneado, ao invés de extinguir o processo sem resolução de mérito. Acrescenta que a decisão de emenda a inicial, a um só tempo exonerou o recorrido dos efeitos da preclusão, pois permitiu a juntada extemporânea de documentos que já deveriam instruir a petição inicial indeferida, como também exonerou a parte recorrida do pagamento das custas e honorários do advogado da parte contrária; c) artigos 85 §§2o e 6o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, defendendo a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios para condenar o recorrido ao pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) dos honorários arbitrados em favor dos patronos do recorrente, Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam expedidas em nome dos advogados TERENCE SVEITER, OAB/DF 11.717 e VITOR FORTINI DUVELIUS, OAB/DF 55.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 278, 1.009, §1, 1.015, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto à preliminar de nulidade processual em razão da aceitação de emenda à petição inicial supostamente indevida, primeiramente registre-se que, diferentemente do que alega o apelante, não houve decisão saneadora do processo em momento anterior àquele em que foi determinada a emenda à petição inicial. No despacho de ID 11108906, foi determinada a designação de audiência voltada a promover, a um só tempo, a tentativa de conciliação, a fixação dos pontos controvertidos da lide e a análise das provas requeridas. Na audiência a seguir realizada, foi frustrada a conciliação e aberta a oportunidade para o apelante se manifestar sobre documentos juntados com a réplica, bem como foi deferida a prova oral. Não há registro na ata de audiência de que tenha havido decisão sobre as questões processuais pendentes, como a preliminar de inépcia da petição inicial, nem fixação de pontos controvertidos, o que, em princípio, não atende inteiramente ao art. 357, do CPC, que trata das questões que devem ser objeto do saneamento. Entretanto, não consta provocação de quaisquer das partes na ata de audiência no sentido de provocar a manifestação do juízo quanto a tais questões, nem tampouco foram interpostos embargos de declaração para sanar a omissão. A questão também não foi objeto de debate na audiência seguinte, designada para a oitiva de testemunhas, ocasião em que foi encerrada a instrução processual, dada oportunidade às partes para se manifestarem em alegações finais – que fizeram por simples reiteração dos termos das peças apresentadas anteriormente –, e determinada a conclusão dos autos para sentença (ID 11108919). Novamente, não há registro de qualquer irresignação relativamente à omissão na análise da preliminar. Note-se que, na petição apresentada pelo apelante quando lhe foi oportunizado falar em tréplica, este pediu a intimação da apelada para juntar notas fiscais, relatórios de medição e documentos que comprovassem a prestação dos serviços cobrados, além de prova pericial. (ID 11108921). Tal petição foi apresentada em 11/12/2017, mesma data da última audiência referida, conforme a oportunidade concedida na audiência antecedente. Em seguida, a decisão de ID 11108924 reconheceu que a petição inicial era inepta por indeterminação do pedido, razão pela qual entendeu aplicável o art. 321, do CPC, e oportunizou a emenda. Confira-se: “Diante do exposto, determino ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, que emende a inicial em relação à determinação do período (especificando-o com as datas em que foram prestados os serviços, como foi feita a contratação (orçamentos assinados e/ou notas fiscais) e mais informações necessárias)”. Percebe-se, portanto, que ainda não havia ocorrido o expresso saneamento do processo. A despeito de tal modo de conduzir o processo não refletir com exatidão o previsto na codificação processual, havia meios disponíveis às partes para suscitar irregularidades que entendessem que deviam ser analisadas antes da prolação da sentença, mas, ao contrário, as partes se conduziram em sintonia com o procedimento efetivamente adotado, produzindo as provas que entenderam necessárias e apresentando suas alegações finais, sem expressa reiteração da preliminar de inépcia por parte da apelante. Inclusive, nota-se que a decisão saneadora, ao determinar a especificação do período em que teriam sido prestados os serviços e a apresentação de documentos tais como orçamentos e notas fiscais, agiu de modo a atender exatamente ao que postulado pela apelante em tréplica. Nesse contexto, como não havia de fato ocorrido o saneamento do processo, ainda era cabível à parte autora aditar ou alterar o pedido inicial para sanar a sua inépcia, restando averiguar se houve, também, o consentimento da apelante, conforme preceitua o art. 329, inciso II, do CPC. A apelada apresentou emenda à petição inicial (IDs 11108930 e 11108932), que foi recebida pelo despacho de ID 11108937, o qual determinou, ainda, a renovação da citação. Em seguida, o apelante apresentou nova contestação (ID 11108946), na qual não arguiu qualquer objeção quanto ao procedimento de emenda, deixando de invocar a argumentação ora apresentada em grau recursal quanto à suposta nulidade do procedimento a partir daquele momento. Ao invés, invocou questão prejudicial ao mérito e apresentou a defesa que entendeu cabível, a denotar que se conformou, mais uma vez, com o procedimento adotado, até porque ele próprio contribuiu com tal direcionamento para o processo, ao pedir providências relacionadas à complementação da petição inicial, que foram deferidas na decisão saneadora. Sendo assim, é forçoso reconhecer que a questão agitada em sede de preliminar encontra-se preclusa, segundo o disposto no art. 278, do CPC, no sentido de que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Ao deixar de invocar a questão, atraindo a preclusão, o comportamento do apelante equivale ao seu consentimento com o procedimento que levou à emenda, que, inclusive, não teve outra finalidade senão a de facilitar a sua defesa, conforme por ele mesmo pleiteado. Tanto é assim que, nas alegações finais apresentadas ao final de todo o processado, o apelante trata, tão-somente, do mérito, sem aludir à suposta nulidade do processo em razão da oportunidade concedida para emenda à inicial após a contestação. Na ocasião, alegou que, “mesmo tendo sido oportunizada à Autora uma segunda chance de comprovar a prestação do serviço e a existência da dívida, disso não se desincumbiu”, e concluiu requerendo a improcedência do pedido. Ou seja, o processo prosseguiu sem novas objeções quanto à oportunidade em que foi determinada a emenda à petição, somente vindo a ser arguida a questão em grau recursal, o que não é cabível, por se tratar de questão preclusa. Por fim, cabe registrar que é indiferente perquirir se a matéria poderia ou não ter sido questionada desde logo por meio de agravo de instrumento, para fins de concluir pela preclusão. Segundo a linha de raciocínio do próprio apelante, tratar-se-ia de hipótese de nulidade processual e, sendo assim, deveria ter sido apresentada ao Juízo da causa na primeira oportunidade que tivesse para falar nos autos, nos termos do que dispõe o art. 278, do CPC, para que o próprio Juízo sanasse a nulidade. No caso, a contestação apresentada posteriormente à emenda não trouxe qualquer discussão quanto à alegada impossibilidade de aditamento da inicial após a contestação, nem qualquer outro argumento do qual se pudesse extrair ausência de consentimento quanto ao procedimento, o que atrai a preclusão. Sendo assim, rejeito a preliminar. (ID 21540350). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Melhor sorte não colhe ao apelo no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 249, 250, 281, 282, 283, 321, 329, inciso II, 330, inciso I, 373, inciso I, 434, 435, 436, 437, 485, inciso I, 486, §2o, todos do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, permissão de juntada extemporânea de documentos que já deveriam instruir a petição inicial indeferida e exoneração da parte recorrida do pagamento das custas e honorários advocatícios. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Ademais, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Tampouco deve prosseguir o recurso especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 85 §§2o e 6o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à distribuição da verba sucubencial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, , o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que todas as publicações sejam expedidas em nome dos advogados TERENCE SVEITER, OAB/DF 11.717 e VITOR FORTINI DUVELIUS, OAB/DF 55.121. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023